Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707202-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Reginaldo de Sousa Andrade Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo de Sousa Andrade contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0708516-22.2025.8.07.0001, assim redigida: “As partes não podem, sem qualquer critério, escolher aleatoriamente o foro para conhecer, processar e julgar as questões de seus interesses. No presente caso, que a pretensão indenizatória inicial está fundada na má gestão pela instituição bancária ré dos recursos provenientes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, verifica-se, conforme qualificação constante da inicial (ID n.o 204370663 – Pág. 1) que o autor reside cidade de PICOS/PI; sendo que o réu possui agência bancária em todo o território nacional, inclusive naquela cidade de residência do autor, cuja agência de número 254-2 (documento em anexo) é a responsável pelos depósitos relativos ao fundo da conta PASEP do autor (ID n.o 226534230). Assim, a escolha aleatória deste Juízo para o autor propor a ação fere o princípio do juiz natural, na medida em que estaria o autor escolhendo o foro para decidir sua questão de acordo com seus interesses, sem observar o local do seu domicílio e, também, da agência bancária responsável pelos depósitos do fundo PASEP; de modo que se pode concluir que não há qualquer conexão da relação jurídica obrigacional, subjacente à pretensão indenizatória, com o Distrito Federal. Nesse sentido, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RETRATAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. PASEP. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. Embora não seja possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina de competência quando demonstrada a urgência (CPC, art. 1.015, III e Tema 988, STJ). 2. O foro da agência vinculada a conta do PASEP é o competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 4. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1813504, 07453352920238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGRAS DE FIXAÇÃO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 2. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais. 3. Se a conta bancária vinculada ao PASEP foi aberta em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal, razão pela qual, em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1879190, 07027546220248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conclui-se que não faz nenhum sentido a instauração da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília; sendo que o caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a própria organização do Poder Judiciário, que possui matriz constitucional, nos termos do art. 93, inciso XIII, da CR/88 que estabelece que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É de conhecimento notório que, atualmente, há a distribuição de centenas de iniciais desta mesma natureza nesta circunscrição judiciária, não obstante os autores residem nos mais diversos Estados da Federação; sendo que essa discrepância prejudica a política de gestão de processos desenvolvida pela administração do TJDFT, compromete a rápida solução dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e impede o adequado cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ. Necessário observar que não se aplica a vedação estabelecida pelo enunciado da Súmula no 33 do STJ, pois esse e. Tribunal Superior possui entendimento no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, o que enseja violação do princípio do juiz natural e, em consequência, possibilita o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a violação do princípio do juiz natural, impõe-se reconhecer de ofício a incompetência deste Juízo, para fins de que os autos sejam remetidos à comarca onde está localizada a agência vinculada à conta PASEP do autor, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fundamento no art. 63, § 5o, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar, com as anotações no sistema PJe, a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de PICOS/PI. Intime-se o autor.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69260632), em síntese, que o Juízo singular é o competente para o julgamento da demanda proposta pelo autor, pois a ação foi ajuizada no foro do domicílio da sociedade anônima ré, que tem sede em Brasília, de acordo com as regras previstas nos artigos 46 e 53, inc. III, alínea “a”, ambos do CPC. Afirma que nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da relação jurídica processual a competência é relativa e não pode haver a declinação de ofício, pelo Juízo singular. Acrescenta que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está consolidada no sentido da manutenção da competência do aludido Juízo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a determinação de manutenção da competência do Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos, diante da formulação de requerimento da gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a ação ajuizada na origem, por meio da qual o autor pretende a revisão e o pagamento de valores depositados em sua conta bancária vinculada ao PASEP, administrada pela sociedade anônima demandada. Por intermédio da decisão interlocutória agravada o Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Picos-PI, local do domicílio do autor. Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. A referida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). Esse pressuposto deontológico tem sido suscitado, invariavelmente, nas hipóteses de “abuso de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte” (art. 311, inc. I, do CPC), de “preenchimento abusivo de documento” (art. 428, inc. II, do CPC), de inserção, em negócio jurídico processual, de cláusula abusiva (art. 190, parágrafo único, do CPC), e de ineficácia de cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC). Sem o intuito de esgotar o tema ou de arrolar as diversas teorias desenvolvidas na doutrina internacional a esse respeito, é possível mencionar, inicialmente, o trabalho teórico de Michele Taruffo. O festejado autor italiano esclarece que não devem ser confundidos os conceitos de ilicitude e abusividade. No que se refere ao primeiro, afirma a impropriedade de atribuir a abusividade à infringência de alguma regra jurídica aplicável. O ato cometido em situação de ilicitude ou ilegitimidade, para o doutrinador, pode muito bem ter sido resultado de uma prática ilícita, como ocorre na hipótese do art. 187 do Código Civil, mas essa peculiaridade, isoladamente, não é suficiente para a caracterização do abuso. Com efeito, o controle judicial do ato processual ilícito é procedido por meio da decretação de sua invalidade. Por essa razão, a respeito do abuso Taruffo assim leciona: “(...) o abuso pode manifestar-se como qualidade autônoma e relevante do ato processual apenas quando o ato não é ilícito, ou seja, quando o sujeito que o pratica tem o poder de praticá-lo, e o faz nos prazos e pelos modos previstos pela lei”.[1] Aliás, poderá haver o abuso justamente nas hipóteses em que há a possibilidade de atuação lícita da parte processual ao exercer uma faculdade ou um poder discricionário no processo[2]. Além disso a situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio “sistema de administração da justiça”[3]. Para o autor, portanto, “o abuso do processo vai além do nível da correção do comportamento das partes, e se configura como um comportamento contrário ao bom funcionamento de todo o sistema jurisdicional”[4] (Ressalvam-se os grifos). Com a finalidade de densificar o tema alusivo aos requisitos configuradores do abuso, é oportuna a leitura da obra do saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira, que disserta de modo peculiar a respeito da conduta abusiva a partir da análise da regra prevista no art. 187 do Código Civil, enumerando de modo alternativo, e não cumulativo, os requisitos ali previstos, senão vejamos: “Antes de abordar o tema dos efeitos, cumpre examinar os pressupostos exigidos pelo art. 187 para que se concretize o abuso do direito. Desde logo cabe registrar que o teor do dispositivo aponta de forma categórica no sentido de uma caracterização objetiva da figura. Ao contrário do que faz o § 226 do BGB, não se alude à intenção de prejudicar, e muito menos se requer que o comportamento do agente haja tido esse fim como o único. O dado fundamental para que se caracterize o abuso do direito é a ultrapassagem de determinados limites, no respectivo exercício. Tais limites podem ser impostos: a) pelo fim econômico ou social do direito exercido; b) pela boa-fé; e) pelos bons costumes. O titular precisa exceder ao menos uma dessas categorias de limites. Não é necessário que exceda mais de uma: a enumeração é alternativa, não cumulativa.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. O que interessa ao exame do caso, ora em progresso, é o primeiro item destacado, ou seja, o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O denominado “fim econômico ou social” da escolha da parte, nesse ponto, revela, em verdade, que deve ser observada também sua repercussão “coletiva”, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. A esse respeito é necessário ressaltar que a enunciação dos “fins econômicos e sociais”, como limite ao comportamento das partes, rende homenagens ao conhecido movimento de funcionalização dos direitos subjetivos, que tem como precursor o notável jurista francês Louis Josserand[5]. Foi Josserand o autor que identificou, no âmbito do exercício dos direitos subjetivos, para além da satisfação de um dado interesse individual, a persecução também de um escopo fundado no chamado “objetivo social”, mediando os interesses pessoais da parte com o cumprimento concomitante de certos interesses comuns a toda a sociedade[6]. Os interesses sociais vislumbrados, atualmente designados como “fins econômicos e sociais”, são os mais diversos e variados, e, nesse ponto, não é demais destacar a necessidade de organização e manutenção das estruturas jurisdicionais constituídas pelos entes da federação brasileira, dentre os quais figura, seguramente, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. Em relação aos temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, convém ressaltar que diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deveria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. Subsiste, no entanto, o caráter disfuncional, também nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam nossa Justiça, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022[7]. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No período delimitado de 5 anos, foram localizados 11.804 (onze mil oitocentos e quatro) processos distribuídos, com escolha predominante da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento das demandas, em um total de 11.574 (onze mil e quinhentos e setenta e quatro) novos casos enquanto apenas 230 (duzentos e trinta) novos casos foram distribuídos para as demais Circunscrições Judiciárias. O estudo também demonstrou que o relativamente baixo valor atribuído às custas iniciais e recursais associado às facilidades do processo judicial eletrônico e à célere prestação jurisdicional no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça são incentivos à escolha do Distrito Federal como foro competente para ajuizamento de ações em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, o que acarreta o acúmulo da carga de trabalho estabelece o risco da futura incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça. No caso em análise além do critério da abusividade acima destacado é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB)[8]. A respeito do consequencialismo convém observar que se trata de diretriz pragmático-jurídica que propõe a possibilidade de mediação entre os possíveis resultados práticos do provimento jurisdicional e a própria irradiação dos efeitos gerados pela aplicação de uma regra jurídica[9]. Com efeito, a adoção dessa linha decisória, embora embalada por uma perspectiva pragmática, permite que as respectivas decisões judiciais sejam legitimamente fundamentadas, inclusive diante da necessidade de se evitar que a aplicação literal das regras processuais, sem o sopesamento das respectivas consequências pragmáticas de sua aplicação, possam levar nosso Tribunal, de acordo com a Nota Técnica referida, em pouco tempo, a uma situação desastrosa, com a inviabilização da consecução dos trabalhos jurisdicionais desempenhados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já aplicou o caráter consequencial previsto na LINDB para a finalidade de obstar a aplicação automática de determinadas regras jurídicas, em especial as constantes no atual Código de Processo Civil, senão vejamos: “PETIÇÃO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “AUXÍLIO-ACOMPANHANTE”. ART. 45 DA LEI N.o 8.213/1991. APLICAÇÃO DIRETA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. FUMUS BONI IURIS QUANTO À ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RISCO DE IMPACTO BILIONÁRIO SOBRE AS CONTAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.029, § 5o, I, 1.035, § 5o, 301 e 932, II, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluído pela Lei n.o 13.655/2018) dispõe, verbis: “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 2. O Magistrado tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento irá produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu poder de decisão nos casos concretos com os quais se depara, os Juízes alocam recursos escassos. Doutrina: POSNER, Richard. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 60-64. 3. A segurança jurídica prevista no Código de Processo Civil de 2015, representa o cânone que consagra diversos mecanismos para o sobrestamento de causas similares com vistas à aplicação de orientação uniforme em todos eles (art. 1.035, § 5o; art. 1.036, § 1o; art. 1.037, II; art. 982, § 3o), juntamente com a estabilização da jurisprudência, a isonomia e a economia processual. 4. A doutrina sobre o tema assevera que, verbis: “trata-se de uma preocupação central do Código, cujo art. 926 impõe aos Tribunais a uniformização de sua jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e coerente. Repise-se que a segurança jurídica quanto ao entendimento dos Tribunais pauta não apenas a atuação dos órgãos hierarquicamente inferiores, mas também o comportamento extraprocessual de pessoas envolvidas em controvérsias cuja solução já foi pacificada pela jurisprudência.” (FUX, Luiz; BODART, Bruno. Notas sobre o princípio da motivação e a uniformização da jurisprudência no novo Código de Processo Civil à luz da análise econômica do Direito. In: Revista de Processo, v. 269, jun. 2017, pp. 421-432). 5. O julgamento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no bojo de Recurso Especial autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.031, § 1o, do CPC/2015. 6. O efeito suspensivo conferível ao Recurso Extraordinário pode envolver a antecipação da eficácia de todos os consectários processuais de seu processamento, inclusive a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC/2015), no exercício judicial do poder geral de cautela (arts. 301, in fine, e 932, II, do CPC/2015). 7. In casu: (i) os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a Região invocaram os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CRFB) e da isonomia (art. 5o, caput, CRFB), bem como os direitos sociais (art. 6o CRFB), para estender o adicional de assistência permanente previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91 a beneficiários diversos dos aposentados por invalidez, indicando o fumus boni iuris quanto à admissão do Recurso Extraordinário; (ii) o risco de lesão grave a ser afastado com a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia debatida nos autos consiste no impacto bilionário causado aos já combalidos cofres públicos. 8. Agravo Regimental a que se dá provimento, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, para suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do "auxílio-acompanhante", previsto no art. 45 da Lei n.o 8.213/1991 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.” (Pet 8002-AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 12/03/2019. Publicação: 01/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO FINANCEIRO. CALAMIDADE PÚBLICA. DESASTRE NATURAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO E MODO DE PAGAMENTO FACTÍVEL. CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. DEVER GERAL DE EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. O afastamento da aplicação automática da regra do art. 302 do CPC encontra-se suficientemente justificado, à luz do dever geral de efetividade jurisdicional, pois este deve levar em conta a noção de consequencialismo jurídico. Arts. 139, IV, do CPC, e 20 do Decreto-Lei 4.657/1942. Segurança jurídica e interesse social. Obiter dictum da AO 1.773, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 28.11.2018. 2. Após colheita de informações e subsídios técnicos pelo juízo, inclusive em sede de audiências de conciliação, mostra-se adequada a aplicação analógica ao caso concreto do art. 5o da LC 156/2016 quanto aos parâmetros temporal e de modo de pagamento relacionados a débito estadual decorrente de revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Razoabilidade do equacionamento dos efeitos financeiros suportados pelos entes federativos em razão do deferimento de tutelas provisórias por este Tribunal. 3. Não há potencial efeito multiplicador da decisão hostilizada, tampouco a criação de situação única e excessivamente benéfica ao Estado agravado. Não consta ao juízo a existência de outro estado da federação com parcelas de dívida pública mobiliárias temporariamente suspensas por força de tutela de urgência concedida por este Supremo Tribunal Federal, após decreto pela União de estado de calamidade pública decorrente de desastre natural. Singularidade do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3637 ED-AgR. Tribunal Pleno. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 11/09/2019. Publicação: 07/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. Como reforço argumentativo, embora o caso em deslinde não verse a respeito de cláusula de eleição de foro, é preciso destacar que com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, o art. 63 do CPC passou a ter a seguinte redação, com destaques para a alteração e a inclusão no texto anterior promovidas pela aludida Lei: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” A respeito da mencionada iniciativa legislativa e com o intuito de elucidar a finalidade das alterações recentemente promovidas no Código de Processo Civil, convém reproduzir os seguintes excertos da justificativa parlamentar subjacente ao Projeto de Lei no 1803/2023, posteriormente convertido na Lei no 14.879/2024: “O foro contratual, também chamado de foro de eleição, é aquele convencionado pelas partes contratantes que optam por submeter as ações relativas às obrigações e aos direitos estipulados no negócio jurídico escrito ao foro selecionado. No direito pátrio, o art. 63 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) regulamenta o tema, tratando da possibilidade de as partes modificarem a competência em razão do valor e do território, por meio de cláusula de eleição de foro em negócio jurídico. Embora o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica. Ademais, além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII, da CRFB). Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual. Ocorre, contudo, que essa não tem sido a realidade prática. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que conquistou prêmio inédito de melhor tribunal do Poder Judiciário brasileiro (Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Excelência), vem recebendo uma enxurrada de ações decorrentes de contratos que elegeram o Distrito Federal como foro de eleição para julgamento da causa, mesmo sem qualquer relação do negócio ou das partes com a localidade, pelo fato de que, no TJDFT, os processos tramitam mais rápido do que na maior parte do país. Ora, o foro de eleição não pode ser utilizado deliberadamente, ao bel-prazer das partes, sob pena de se transmutar em abusividade. Em que pese o Código Civil estabelecer, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, a escolha aleatória e injustificada de foro pode resultar em prejuízo à sociedade daquela área territorial, sobrecarregando tribunais que não guardam qualquer pertinência com o caso em deslinde. Outro objeto de aperfeiçoamento legislativo é a inserção do § 5o no art. 63 da referida Lei, estabelecendo que constitui também prática abusiva a ação proposta em juízo aleatório, sem qualquer liame com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. Nesse aspecto, frise-se que o direito constitucional de propor ação deve necessariamente firmar-se em razoável fundamentação jurídica para sua distribuição territorial, mostrando-se necessária, como consectário lógico, a devida intervenção do magistrado para declinar de sua competência com o fim de coibir abusos ou desvirtuamentos, inclusive para não prejudicar a sociedade local, mormente em tempos de processo judicial eletrônico. Assim, o direito fundamental de acesso à Justiça, albergado pela Constituição Federal, deverá sempre estar alicerçado na territorialidade e vinculado a argumento jurídico que justifique a intervenção do juiz natural. Nesse contexto, exsurge o presente Projeto de Lei com o propósito de provocar este Poder Legislativo a acrescer ao Código de Processo Civil limites à cláusula de eleição de foro, com vistas a coibir a prática abusiva desse direito, buscando sempre resguardar a pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sob pena de se tornar um mero instrumento para escolha dos tribunais que apresentam melhor desempenho no País e, consequentemente, em detrimento da jurisdição em que atuam. Nada mais havendo a acrescentar, na busca da realização da justiça e em face da extrema relevância da medida aqui proposta, espera-se o pleno apoio dos Senhores Parlamentares para a rápida aprovação deste Projeto de Lei, com o aperfeiçoamento do regramento processual civil.” (Ressalvam-se os grifos) É possível constatar que os fundamentos anteriormente destacados na presente decisão, concernentes à necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, atualmente ostentam natureza jurídica de regra cogente em relação ao regramento aplicável à cláusula de eleição de foro, circunstância que apenas corrobora a sua correção. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Convém reiterar, finalmente, que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos os elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o processo civil - Escritos sobre processo e justiça civil. Trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p 76-77. [2] TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o processo civil - Escritos sobre processo e justiça civil. Trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 77. [3] TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o processo civil - Escritos sobre processo e justiça civil. Trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 80. [4] TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o processo civil - Escritos sobre processo e justiça civil. Trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 80. [5] JOSSERAND, Louis. De l’esprit des droits et de leur relativité: theorie dite de l'abus des droits Paris: Dalloz, 1927. [6] JOSSERAND, Louis. De l’esprit des droits et de leur relativité: theorie dite de l'abus des droits Paris: Dalloz, 1927, p. 313. [7] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/legislacoes-e-termos/nota-tecnica-8-versao-final-1.pdf. [8] Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. [9] VIARO, Felipe Albertini Nani. Consequencialismo e Decisão Judicial. In: Consequencialismo no Poder Judiciário. MARTINS, Ives Gandra Martins; CHALITA, Gabriel; NALINI, José Renato (Coord). Indaiatuba: Foco, p. 73-84.